Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018309-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), BORGES & DURIGON LTDA - CNPJ: 01.140.699/0001-58 (AGRAVANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), LAS CONSTRUTORA QUERENCIA LTDA - CNPJ: 11.375.262/0001-57 (AGRAVADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, em razão da inexistência de assinatura de duas testemunhas, bem como a inexigibilidade do título, ausência de liquidez e certeza da obrigação e excesso de execução. Afirma ter garantido o juízo mediante oferta de bem móvel em valor superior ao débito executado e alega risco de prejuízos decorrentes de constrição patrimonial e manutenção de protesto da duplicata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (
ii
) estabelecer se as alegações de nulidade e inexigibilidade do título executivo evidenciam probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, a garantia da execução e a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

As alegações relativas à validade do título executivo, exceção do contrato não cumprido e excesso de execução demandam análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria do pedido de efeito suspensivo.

A mera existência de garantia patrimonial não autoriza, por si só, a suspensão da execução, sendo necessária demonstração inequívoca de risco de lesão grave e de difícil reparação.

O risco de constrição patrimonial constitui consequência inerente ao procedimento executivo e não caracteriza perigo de dano excepcional apto a justificar a suspensão da execução.

A suspensão da execução possui caráter excepcional e somente se admite quando os fundamentos apresentados revelam, de plano, aparente ausência de lastro do título executivo, hipótese não verificada no caso concreto.

A decisão agravada observa a jurisprudência predominante, que prestigia a eficácia do título executivo extrajudicial até eventual demonstração cabal de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

Alegações de nulidade, inexigibilidade do título e excesso de execução que demandam dilação probatória não evidenciam, por si sós, probabilidade do direito em cognição sumária.

O risco de constrição patrimonial inerente ao processo executivo não configura perigo de dano excepcional apto a justificar a suspensão da execução.

A suspensão da execução constitui medida excepcional e depende de demonstração concreta da plausibilidade imediata das teses defensivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, 18ª Câmara Cível, j. 13.09.2016,
publ
. 19.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1018309-64.2026.8.11.0000

BORGES & DURIGON LTDA X LAS CONSTRUTORA QUERÊNCIA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interpostoporBORGES & DURIGON LTDA,com o fito dereformara decisão que, nosautosnos autosdos Embargos à Execução nº 1000743-56.2026.8.11.0080, manejados em face deLAS CONSTRUTORA QUERÊNCIA LTDA,indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Para tanto,a agravante sustenta, em apertada síntese, a nulidade da execução originária ante a inexistência de título executivo válido por ausência de assinatura de duas testemunhas, bem como a inexigibilidade do título e ausência de liquidez e certeza da obrigação.

Afirma ter garantido o juízo mediante a oferta de um bem móvel (Distribuidor
Inroda
Jaguar) em valor superior ao débito exequendo.

Defende que a manutenção da decisão agravada lhe acarretará graves prejuízos, notadamente pelo risco de constrição patrimonial e pela manutenção de protesto indevido de duplicata, o que prejudica seu crédito e imagem no mercado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
,

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Da análise detida dos autos, observa-se que as insurgências da agravante quanto à validade do título executivo, bem como as alegações relativas à exceção do contrato não cumprido e excesso de execução, revestem-se de complexidade que impede o reconhecimento imediato da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Como cediço, essas
matérias exigem uma análise exauriente do acervo probatório e o respeito ao contraditório, sendo inviável paralisar a pretensão executória com base em teses que ainda dependem de confirmação durante a instrução processual nos autos de origem.

Embora a recorrente tenha indicado a existência de garantia patrimonial,
essa
circunstância, isoladamente, não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo. A legislação exige a demonstração inequívoca de que o prosseguimento da execução poderá causar lesão grave e de difícil reparação.

No caso em tela, o risco de atos constritivos é elemento intrínseco ao procedimento executivo e não caracteriza, por si só, o perigo de dano excepcional exigido pela norma processual, especialmente quando a própria parte afirma possuir patrimônio suficiente para suportar o débito.

A decisão proferida pelo juízo singular mostra-se acertada e em consonância com a jurisprudência pátria, que prestigia a eficácia dos títulos executivos extrajudiciais até que eventual vício seja cabalmente demonstrado.

Por sua vez, a
suspensão da execução é medida de exceção e deve ser aplicada apenas quando a relevância dos fundamentos for tamanha que a execução pareça, de plano, desprovida de lastro, o que não se verifica na hipótese vertente.

Portanto, não restando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, a manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo aos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026